Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712302-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JANALVA FERREIRA MOTA - ME RECORRIDA: LAYOUT ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E VALOR DE ALUGUEL. PRELIMINARES: NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, JULGAMENTO ULTRA-PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO CONTRATO. PANDEMIA COVID-19. EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. AÇÃO REVISIONAL. MULTA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ESTADO EM QUE RECEBEU. AVARIAS. MONTANTE CONSIGNADO. INCONTROVERSO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de consignação de entrega de chaves. 1.1. Pretensão da parte autora de cassação ou reforma da sentença. Levanta as preliminares de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, julgamento ultra-petita e cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da sentença para afastar a multa contratual e a obrigação de devolução do imóvel no estado em que o recebeu. 2. Da preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional – rejeição. 2.1. À parte não foi negado acesso ao judiciário, tampouco apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, posto que o processo desenvolveu-se de forma coerente, respeitando-se os princípios do contraditório e ampla defesa, desaguando em uma sentença de mérito. 2.2. A fundamentação contrária ao entendimento da parte não significa que lhe foi tolhido o direito de acesso ao Judiciário, mormente quando dispõe de meios adequados para buscar a reforma da sentença, demonstrando os argumentos de sua indignação. 3. Da preliminar de julgamento ultra-petita – rejeição. 3.1. Da leitura dos pedidos iniciais, percebe-se claramente que a parte requereu a extinção de toda e qualquer obrigação contratual decorrente do contrato de locação. 3.2. O julgamento ocorreu nos exatos limites da demanda inicialmente proposta, sendo o magistrado obrigado a enfrentar as questões relativas às obrigações decorrentes da rescisão contratual. 3.3. Conforme bem explicitado na sentença, a posterior ação de rescisão contratual ajuizada pela requerente possui clara litispendência com a presente demanda. 4. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 4.1. O julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas. 4.2. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção outras provas sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 4.3. O juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 4.4. No caso, a sentença reconheceu a obrigação imposta por lei e pelo contrato de pagamento de multa de rescisão contratual e devolução do imóvel no estado em que o recebeu. Consignou que o montante devido deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Desta feita, qualquer prova a ser produzida acerca dos reparos necessários no imóvel poderá ser feita no momento oportuno. 5. A ação de rescisão contratual ajuizada pela requerente possui clara litispendência com a presente demanda. Ademais, o pedido de consignação das chaves tem como consectário lógico a rescisão do contrato entabulado entre as partes. 6. Da simples leitura dos pedidos iniciais, verifica-se que a autora requereu a extinção de qualquer obrigação concernente ao contrato. Daí surge a necessidade de enfrentar a obrigação de pagamento de multa contratual pela rescisão e necessidade de entrega do imóvel no estado em que o recebeu. 7. Não se olvida que a pandemia da Covid-19 constitui situação extraordinária e imprevisível capaz de influenciar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato entabulado entre as partes. No entanto, a autora interpôs ação revisional consagrando-se vitoriosa em promover o reequilíbrio do contrato diante da parcial procedência de seu pedido de revisão do valor dos aluguéis nos meses de novembro de 2020 a abril de 2021. 7.1. Ambas as partes se submeteram à revisão contratual, arcando com parte dos prejuízos causados pela pandemia, devendo-se manter a multa pactuada para a rescisão antecipada do contrato. 8. A obrigação de restituição do imóvel no estado que o recebeu encontra amparo legal no art. 23, III, da Lei 8.245/91. 8.1. Correta a sentença que condenou a autora a suportar os gastos necessários aos reparos das avarias uma vez que não comprovou que recebeu o imóvel nas mesmas condições. 9. O montante a ser pago restou incontroverso. Porquanto. A autora indicou o valor que achava devido, o qual obteve concordância da ré. 9.1. Não cabe, em sede de apelação, impugnar o valor consignado. 10. Apelo improvido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, 140, 141, 489 e 492, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ a título de paradigmas; b) artigos 141, 355, inciso I, 370, 489 e 492, todos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, que houve julgamento fora dos limites do pedido consignatório e que o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizada a indicação de provas, ensejou cerceamento de defesa. Pondera que, inclusive, um dos fundamentos da sentença foi a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da autora; d) artigos 317, 335, 393, 421, 422, 478, 479 e 884, todos do Código Civil, 23, II da Lei no 8.245/91, 140, 348, 355, I, 370, 371, 373, incisos I e II, 374, inciso II, 437, 489, 539, 542, 544, 546, todos do Estatuto Processual vigente, asseverando que o órgão colegiado não se ateve aos exatos termos dos fatos narrados na inicial emprestando valor probante equivocado aos documentos acostados pela defesa. Afirma que não restou observado pela turma julgadora o regramento especial da ação de consignação em pagamento. Acrescenta que a existência de débitos pendentes ou a necessidade de consertos no imóvel não podem ser motivos para recusa no recebimento das chaves e encerramento do contrato de locação, tampouco podem ser resolvidas na presente ação, ao argumento de não ter havido pedido em tal sentido na inicial e, ainda, que a questão da multa rescisória e as condições de entrega do imóvel locado estão sendo discutidas em outra ação. Em sede de recurso extraordinário, indica contrariedade aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 27/5/2022). Igual sorte colhe o apelo especial lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 317, 335, 393, 421, 422, 478, 479 e 884, todos do Código Civil, 23, II da Lei no 8.245/91, 140, 141, 348, 355, I, 370, 371, 373, incisos I e II, 374, inciso II, 437, 489, 539, 542, 544, 546, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “...da leitura dos pedidos iniciais, percebe-se claramente que a parte requereu a extinção de toda e qualquer obrigação contratual decorrente do contrato de locação” (ID Num. 33090631 - Pág. 5). (...) “Dessa forma, o julgamento ocorreu nos exatos limites da demanda inicialmente proposta, sendo o magistrado obrigado a enfrentar as questões relativas às obrigações decorrentes da rescisão contratual” (ID Num. 33090631 - Pág. 5) (...) “Portanto, estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção outras provas sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais” (ID Num. 33090631 - Pág. 5) (...) “...como bem ressaltou a sentença, a autora interpôs ação revisional perante o Juízo da 5a Vara Cível (autos no 0715219-42.2020.8.07.0001) consagrando-se vitoriosa em promover o reequilíbrio do contrato diante da parcial procedência de seu pedido de revisão do valor dos aluguéis nos meses de novembro de 2020 a abril de 2021” (ID Num. 33090631 - Pág. 6). (...) “Portanto, ambas as partes se submeteram à revisão contratual, arcando com parte dos prejuízos causados pela pandemia, devendo-se manter a multa pactuada para a rescisão antecipada do contrato” (ID Num. 33090631 - Pág. 6) (...) “Correta a sentença que condenou a autora a suportar os gastos necessários aos reparos das avarias uma vez que não comprovou que recebeu o imóvel nas mesmas condições” (ID Num. 33090631 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do devido processo legal quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. No tocante ao alegado malferimento aos artigos 5o incisos II, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, não merece curso o apelo extremo, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017